Tribunal: STF
Processo: HC 211654
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmar Aparecido de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente ao HC nº 661.430/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 712 (setecentos e doze) dias-multa, com incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, em regime inicial fechado.



    O impetrante alega, inicialmente, constrangimento ilegal, ante a pena ao final fixada, notadamente na primeira fase da dosimetria, se utilizar das frações de 1/5 e 1/6, relativamente aos dois delitos, respectivamente.



    Nesse sentido, 



    “requer-se que eventual aumento ocorra na fração de 1/8 (um oitavo) na primeira etapa do método dosimétrico, em homenagem aos princípios de proporcionalidade e de igualdade material difundidos na Carta Magna vigente.”



    Aponta, ainda, erronia no cálculo da pena, aduzindo que,



    “(...) a existência de certidão criminal transitada em julgado contra o paciente, a mesma tão somente reflete condenação pelo delito de porte ilegal de drogas para consumo próprio, tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo que tal circunstância não pode ser sopesada negativamente na punição aplicada, seja sob a forma de reincidência ou ainda sob a nomenclatura de maus antecedentes (Fls.50/55).” 



    Em decorrência, entende pertinente “a exclusão da agravante de reincidência atribuída ao paciente”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem visando:



    “(...) a retificação da pena do paciente para que seja majorada na primeira fase da dosimetria em 1/8 (um oitavo) em virtude da existência de apenas um circunstância judicial desfavorável e na segunda fase da dosimetria seja excluída a agravante da reincidência por condenação nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/06.” 



    Examinados os autos, decido.



    De início, anoto que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 661.430/SP . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outro



    Ainda que assim não fosse, pretende-se novo cálculo da pena aplicada ao paciente, mediante o afastamento do acréscimo implementado na primeira fase, pois, consoante sustentado pela defesa, mostrou-se desproporcional, bem como seja afastada a agravante da reincidência, porquanto teria sido indevidamente considerada a partir de condenação pelo delito previsto no art. 28, caput, da Lei de drogas. 



    Cumpre, portanto, analisar os critérios adotados pelo Juízo. A dosimetria da pena foi assim chancelada pelo Tribunal de Justiça, consoante se vê do voto do Relator:



    “(...) A pena base do tráfico foi majorada em 1/5 por conta dos maus antecedentes e da quantidade de droga apreendida. O aumento fica mantido, porque a certidão de fls. 50/55 revela a existência de três condenações definitivas não atingidas pelo período depurador descontada a condenação pelo artigo 28, da Lei Antidrogas , e a quantidade de droga é realmente vultosa (quase um quilo e meio de “maconha”). 



    Na segunda fase da dosimetria, igualmente justificado o aumento de 1/6, pela comprovada reincidência. Adequada a motivação também no que diz respeito à posse dos cartuchos.”



    Vê-se que o Juízo considerou, portanto, como vetor desfavorável, na primeira fase da dosimetria, maus antecedentes e quantidade de drogas “quase um quilo e meio de maconha” à título de circunstâncias do crime.



    No tocante ao crime do estatuto do desarmamento, assim justificou o incremento na primeira fase da dosimetria da pena:



    “Com relação ao delito do Estatuto do Desarmamento, tenho entendido que a apreensão de um ou outro cartucho não configura o crime, mas no caso em exame houve apreensão de razoável quantidade, de calibres diversos, não encontrando guarida a tese da insignificância.”



    No caso em tela foram aprendidas “dez munições de calibre 380, de uso permitido, duas munições de calibre 38', de uso permitido e três munições de calibre 357, de uso restrito” (Doc. 3)



    Ressalto que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    Nesse aspecto, a decisão questionada não evidencia ilegalidade, pois, havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    Perfilhando esse entendimento, destaco, ainda, o seguinte precedente:



    “Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade. Flagrante ilegalidade. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem concedida.” (HC nº 107.904/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente